Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013144-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), ANTONIO COELHO NETO - CPF: 041.746.561-00 (AGRAVANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), L. F. R. L. - CPF: 100.743.271-35 (AGRAVADO), D. L. R. L. - CPF: 098.234.691-30 (AGRAVADO), M. F. R. L. - CPF: 082.654.691-95 (AGRAVADO), A. J. R. L. - CPF: 112.357.421-99 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 654.695.001-44 (AGRAVADO), GILDISLENE GOMES LIRA - CPF: 054.991.651-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M E OLIVEIRA COELHO - CNPJ: 37.367.854/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 654.695.001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILDISLENE GOMES LIRA - CPF: 054.991.651-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013144-75.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA EM FAVOR DOS FILHOS MENORES – POSSIBILIDADE – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA – FILHOS MENORES – NECESSIDADE PRESUMIDA – PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR A CARGO DO AGRAVANTE – COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DA PENSÃO – DIFERENÇA SUPORTADA PELA EMPRESA DEVEDORA SOLIDÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciados na presunção de culpa pelo acidente daquele que colide contra a traseira, ainda mais de veículo de menor porte, e na natureza alimentar da obrigação, há que ser mantida a decisão que determinou o pagamento de pensão aos filhos menores da vítima, cuja dependência econômica se presume, ainda mais em famílias de baixa renda.

É possível reduzir o valor da pensão a ser suportado pelo condutor do veículo, quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com o valor integral, porém sem que haja prejuízo para os alimentandos, pela determinação de que o dever de pagar a diferença fique a cargo do devedor solidário, ou seja, o proprietário do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1013144-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO COELHO NETO.

AGRAVADOS: L. F. R. L., D. L. R. L., M. F. R. L., A. J. R. L., representados por sua genitora GILDISLENE GOMES LIRA e MARIA RODRIGUES GARCIA.

TERCEIRA INTERESSADA: M E OLIVEIRA COELHO.

Processo na Origem n.º 1001470-70.2022.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ANTÔNIO COELHO NETO
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1001470-70.2022.8.11.0010) proposta por
L. F. R. L. E OUTROS, representados por sua genitora GILDISLENE GOMES LIRA e MARIA RODRIGUES GARCIA
contra
ANTÔNIO COELHO NETO

e
M E OLIVEIRA COELHO
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos paguem pensão mensal, no valor de 2/3 do salário do
de cujus

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA
, que corresponde à R$ 3.646,84, em favor de seus filhos menores.

AGRAVO
:
ANTÔNIO COELHO NETO
requer, preliminarmente a concessão do benefício da assistência judiciária.

Alega que a decisão que deferiu o pedido de pensão aos filhos do falecido se baseou em inquérito preliminar e há evidências de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. Sustenta que o valor arbitrado a título de pensão não levou em conta o real valor recebido pelo de cujus e nem o valor de seus rendimentos mensais, portanto viola o princípio da necessidade X possibilidade. Argumenta a ausência de pressupostos de admissibilidade do processo, pela falta de procuração da autora MARIA RODRIGUES GARCIA e dos documentos da representante dos menores.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão e afastar a obrigação de pagar a pensão ou para reduzir o valor arbitrado para R$363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), que corresponde a 30 % do salário do agravante e, no mérito, busca a reforma da decisão para ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 137858650): pugnou pela revogação do benefício da assistência judiciária e pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 141835657): opinou pelo provimento parcial do recurso, para determinar que a pensão, a ser paga pelo Agravante, corresponda ao montante de seus rendimentos líquidos, de maneira que o restante (2/3 do salário do falecido descontado o valor a ser pago pelo Agravante) deve permanecer como responsabilidade da empresa M. E. OLIVEIRA COELHO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013144-75.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ANTÔNIO COELHO NETO
, de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos paguem pensão mensal, no valor de 2/3 do salário do
de cujus
ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA, que corresponde à R$ 3.646,84, em favor de seus filhos menores
.

Em primeiro lugar, os agravados se insurgem contra a concessão do benefício de assistência judiciária deferido ao agravante, em sede de recurso.

Observa-se, no caso, que o agravante apresentou sua CTPS (ID 134048659 - Pág. 2), na qual consta que trabalha como instrutor de direção e percebe o salário de R$1.100,00 (um mil e cem reais); seu extrato bancário referente a junho do corrente ano (ID 134048660) no qual se percebe um saldo atual negativo em aproximadamente R$5.000,00 e
comprovantes do número de aulas dadas no mês de abril/2022 (ID 134048663).

Com base em tais documentos, concluiu-se que as condições financeiras do agravante não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais e deferiu o benefício pleiteado.

Embora os agravados afirmem que os documentos não revelam a verdadeira situação econômico-financeira do agravante, não trouxeram provas capazes de infirmar os documentos apresentados.

Meras alegações de que o agravante detém recursos provenientes da empresa familiar e da incompatibilidade dos gastos com o valor que alega perceber mensalmente, não permitem concluir pela desnecessidade do benefício deferido.

Desse modo,
mantém-se o benefício da assistência judiciária, como dito anteriormente,
apenas para efeito do presente recurso
.

No que diz respeito ao pedido de reforma da decisão, o agravante relata que se envolveu em um acidente de trânsito com ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA, em 22.01.22, e poucos dias depois este faleceu em consequência dos ferimentos.

Seus filhos menores LUCAS FELIPE RODRIGUES LIRA, DAVI LORENZO RODRIGUES LIRA, MARIA FERNANDA RODRIGUES LIRA, ANA JULIA RODRIGUES LIRA, representados pela genitora GILDISLENE GOMES LIRA, e MARIA RODRIGUES GARCIA, mãe do falecido, ingressaram com a presente demanda, com a finalidade de obter reparação civil, porquanto atribuem a morte de seu genitor/filho ao excesso de velocidade com que, supostamente, o agravante trafegava no momento do acidente
.

Formularam pedido de tutela de urgência para que os requeridos fossem compelidos a pagar-lhes, mensalmente, uma pensão no valor de 2/3 do salário do falecido, o que foi deferido e constitui o objeto da decisão ora agravada.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência, uma vez preenchidos os seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de demora.

A probabilidade do direito surge da análise da própria dinâmica do acidente, que revela ter o veículo conduzido pelo agravante teria atingido o veículo da vítima fatal (genitor dos agravados) na parte traseira, o que permite deduzir a culpa presumida, que não foi elidida por outra prova produzida pelo agravante.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, incumbia ao agravante, que conduzia o seu veículo pela BR 364 atrás da motocicleta pilotada pelo pai dos agravados, manter dele distância segura que lhe permitisse evitar a colisão, ainda que a vítima tenha freado bruscamente, como alegado, nos termos do art. 29, inciso II e §2º do CTB.

Mormente porque é clara a regra de trânsito ao estabelecer que “
os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis

pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
”.

Do mesmo modo, a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, em face da morte do pai e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por cratera não sinalizada na via.

3. Não há violação do artigo 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

4. O Tribunal de origem reconheceu a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de sinalização da via pública, sobretudo no ponto onde havia a cratera que dificultava a livre circulação e segurança dos veículos. Porém, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado tão somente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. Em relação aos danos materiais, registrou não terem sido comprovados.

5. Ao assim proceder, a acórdão a quo divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que,
reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
.

Precedentes: AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021; AgInt no REsp 1.880.112/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/8/2016; AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. L uiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2020; AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019.

6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Precedente: AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016.

7. Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/9/2019.

8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos morais, nos termos supra. (REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Portanto,
demonstrada a probabilidade do direito buscado pelos agravados de receber pensão mensal que lhes permita suprir as suas necessidades básicas
.

No que diz respeito ao perigo de dano, é certo que a pensão tem natureza alimentar e, como tal, não podem os agravados aguardar indefinidamente por ela ou até que lhes seja concedida a pensão por morte do pai pelos órgãos previdenciários.

Demonstrado também o perigo de dano que autoriza a antecipação da tutela
.

No entanto, o condutor do veículo, ora agravante, logrou demonstrar que, em que pese a necessidade presumida dos menores à pensão, o valor arbitrado não condiz com a sua capacidade financeira, comprovado pelos documentos que demonstram que, até que se prove o contrário, percebe apenas o valor de um salário-mínimo.

Destaque-se que, como a condenação do condutor e da empresa proprietária do veículo é solidária, o restante do valor arbitrado (2/3 do salário percebido pelo falecido, descontado o valor a ser pago pelo ora agravante) deve permanecer a cargo da empresa requerida.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso para, ratificando a liminar, determinar que a pensão a ser paga pelo condutor do veículo, ora agravante,
corresponda a 2/3 dos seus rendimentos líquidos
, a serem comprovados por documentos, e a ser depositado em favor dos agravados, conforme determinado na decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022